Tribunal: TJMT
Processo: 1011543-18.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011543-18.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), MONICA MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 414.080.318-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), MONICA MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 414.080.318-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTROS AUTOS COMO TERMO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos Internos interpostos por Águas Cuiabá S/A e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deu parcial provimento ao recurso da Fazenda Pública para suspender a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica a partir do deferimento da liminar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível considerar, como termo inicial da exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, decisão liminar proferida em mandado de segurança diverso;

(ii) saber se é cabível afastar os efeitos da modulação fixada no Tema 986 do STJ, sob o fundamento de que os requisitos de aplicabilidade não estariam preenchidos.

III. Razões de decidir

3. A liminar proferida no mandado de segurança nº 4576-08.2015.8.11.0000 não pode ser considerada para modulação dos efeitos neste processo, por tratar-se de decisão proferida em autos distintos, que já conferiu restituição de valores ao contribuinte.

4. O pedido de repetição de indébito não foi objeto da decisão recorrida e não foi enfrentado em sede originária, configurando inovação recursal, insuscetível de análise no presente agravo interno.

5. O acórdão recorrido corretamente aplicou a modulação dos efeitos conforme fixado pelo STJ no Tema 986, uma vez que a parte recorrida obteve tutela antecipada em 07/12/2016, antes da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS (27/03/2017), preenchendo os requisitos necessários para o afastamento da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravos Internos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A decisão liminar proferida em processo diverso não pode ser utilizada como marco inicial para suspensão da incidência da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS em outro processo.

2. É incabível a análise de pedido não apreciado na instância originária em sede de agravo interno, por configurar inovação recursal.

3. Aplica-se a modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ aos contribuintes que obtiveram tutela antecipada até 27/03/2017."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024; TJMT, N.U 1012663-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 17.12.2025, DJE 20.12.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1011543-18.2016.8.11.0041

AGRAVANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

ÁGUAS CUIABÁ S/A

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

ÁGUAS CUIABÁ S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Águas Cuiabá S/A
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID nº 315151351, que deu parcial provimento ao recurso interposto por parte da Fazenda Pública, a fim de suspender a inclusão da TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica desde o deferimento da liminar.

O particular, em seu recurso, aponta que deve ser adotada a data da liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança, esta que foi proferida em 2015, o que seria possível, mesmo a se tratar de outros autos.

Registra, também, a necessidade da condenação do recorrido com relação à repetição de indébito tributário, já que houve o pagamento do tributo durante a duração do feito.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no sentido disposto.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, aponta que não seria aplicável na modulação dos efeitos, uma vez que o feito não se enquadraria nas hipóteses dispostas no referido julgamento.

Aponta, então, a necessidade do afastamento da conclusão alcançada na decisão recorrida.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o particular apresenta defesa no ID nº 31943850, e o Estado de Mato Grosso no ID nº 338397859.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Águas Cuiabá S/A
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID nº 315151351, que deu parcial provimento ao recurso interposto por parte da Fazenda Pública, a fim de suspender a inclusão da TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica desde o deferimento da liminar.

Assim como mencionado, foram apresentados dois Agravos Internos, um por parte de Águas Cuiabá S/A, esta que sustenta a necessidade da adoção de outra data como termo inicial da suspensão da cobrança da TUSD/TUST incidente no ICMS, bem como, na condenação do Estado de Mato Grosso com relação às cobranças realizadas no curso do processo.

O outro recurso foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, este que aponta que não foram preenchidos os requisitos dispostos na modulação dos efeitos, realizados no julgamento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A se iniciar o julgamento a partir do recurso interposto pelo particular, há de se registrar que este não comporta provimento.

A primeira tese estabelecida, é de que o termo inicial da modulação dos efeitos deve ser a decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 4576-08.2015.8.11.0000.

A argumentação não prospera, em razão de que a mencionada decisão, além de ter sido proferida em outros autos, confere-se que, no referido
mandamus
, constou da Sentença (ID nº 43007484 – fls. 3/5), que:

[...]

Sendo assim, DEFIRO a devolução de todos os valores indevidamente cobrados e pagos pela Impetrante a título de ICMS sobre a TUSD na fatura agrupadora 2072297 – atual 1.481/0001 – durante o curso desta ação, desde a propositura em 05/02/2015 até o trânsito em julgado, em 20/02/2019, devidamente corrigidos pelo IPCA-E e juros de mora no percentual da caderneta de poupança, ressalvado algum valor desse tributo que não tenha sido cobrado em alguma ou algumas faturas.

[...]

Como pode ser conferido, houve a determinação da devolução dos valores pagos, na data que supostamente se almeja como termo inicial da suspensão do ICMS sobre a TUSD/TUST.

Desta maneira, além de ser um pedido juridicamente impossível, já que se trata de liminar proferida em outros autos, não há qualquer prejuízo a ser percebido, uma vez que os valores já foram ressarcidos.

Com relação ao segundo pedido, há de se registrar, que, como mencionado na decisão que rejeitou os aclaratórios (ID nº 319724380), trata-se de inovação recursal.

O referido ponto não foi apreciado pelo Magistrado Singular, uma vez que este discorreu, apenas, com relação à incidência do TUSD/TUST como base de cálculo do ICMS energia elétrica.

Nesta toada, qualquer discordância com este ponto, ou observação de ausência de fundamentação acerca da repetição de indébito, haveria de ser discuta em sede de apelo próprio, o que não ocorreu.

Mediante o que se abstrai, o único recurso voluntário existente, é o interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A partir destas considerações, é certo que esta discussão caracteriza inovação recursal. Veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O colegiado pode deixar de apreciar matérias que não integram o objeto do recurso, especialmente quando configurarem inovação recursal ou ultrapassarem os limites da decisão agravada.

[...]

(N.U 1012663-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025).

Não há, então, como se prover o recurso interposto por Águas Cuiabá S/A.

O recurso do Estado de Mato Grosso, também, não comporta provimento.

Assim como registrado alhures, o ora recorrente almeja que seja afastada a aplicação da modulação dos efeitos, constante no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não houve o preenchimento dos requisitos estabelecidos.

Confira-se o que restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO

[...]

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j. , toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial;

e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.

[...]

(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Como pode ser conferido, a modulação dos efeitos da decisão, ou seja, àqueles que não estariam obrigados ao pagamento da TUSD/TUST incidente na base do ICMS energia elétrica, seriam aqueles contribuintes que tiveram decisões em antecipação de tutela
favoráveis
até 27-3-2017.

No caso dos autos, confere-se que o recorrido teve decisão liminar favorável em
7-12-2016
(ID nº 307625880), ou seja, oportunidade anterior à data da publicação do Acórdão do REsp nº 1.163.020/RS.

Não há, então, como se afastar a aplicação da modulação dos efeitos, a manter inalterada a decisão combatida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
aos Agravos Internos interpostos, a manter incólume o raciocínio traçado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026